Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-08.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003350-08.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARLENE DA SILVA SANTOS - CPF: 875.090.758-15 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1003350-08.2021.8.11.0051

EMBARGANTE:
MARLENE DA SILVA SANTOS

EMBARGADO:

BANCO BMG S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARLENE DA SILVA SANTOS contra o acórdão Id. 185222190 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ela proposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira para reformar a sentença proferida nos Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores em Dobro e Danos Morais ajuizada pela ora Agravante, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Aduz a necessidade de uniformização da jurisprudência ante tanta disparidade entre as decisões proferidas por este Sodalício em casos semelhantes.

Alega a existência de omissão acerca da inexistência de comprovação de solicitação de saque, inexistência de contrato de saque, ausência de provas da transferência dos valores para a conta da Autora/Embargante, bem como quanto ao número de parcelas necessárias para abater o empréstimo via cartão de crédito à luz da Instrução Normativa 28 do INSS e suas atualizações.

Cita, ainda, que a taxa de juros a ser aplicada ao contrato é aquela indicada referida Instrução Normativa.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do
decisum
, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 187502698.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 1° de novembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023